Tribunal: STJ
Processo: 1005796-51.2018.8.26.0445
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178940 - SP (2024/0406332-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I M DE G E D S
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENÇO - SP217945
AGRAVADO
: F A P
AGRAVADO
: I D
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
DANIEL SANTOS DE FREITAS - SP440714
EMENTA

ADMINISTRATIVO. ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO.
ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE
EFETIVO PREJUÍZO.
1. A Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente a Lei n. 8.429
/1992, passou a prever, como condição à configuração do ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário, o efetivo e o
comprovado prejuízo ao patrimônio público.
2. A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp n.
1.929.685/TO, consolidou o entendimento de que os processos
ainda em curso, versando sobre a mesma questão, devem ser
solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama o
dano efetivo, hipótese inocorrente no caso dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50126813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: b39294dd-0f04-42d7-b47d-3dd840f33edd

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50126813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:41:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: b39294dd-0f04-42d7-b47d-3dd840f33edd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178940 - SP (2024/0406332-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I M DE G E D S
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENÇO - SP217945
AGRAVADO
: F A P
AGRAVADO
: I D
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
DANIEL SANTOS DE FREITAS - SP440714
EMENTA

ADMINISTRATIVO. ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO.
ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE
EFETIVO PREJUÍZO.
1. A Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente a Lei n. 8.429
/1992, passou a prever, como condição à configuração do ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário, o efetivo e o
comprovado prejuízo ao patrimônio público.
2. A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp n.
1.929.685/TO, consolidou o entendimento de que os processos
ainda em curso, versando sobre a mesma questão, devem ser
solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama o
dano efetivo, hipótese inocorrente no caso dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão da minha lavra, proferida às
Documento eletrônico VDA48972687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: fb16527a-52b1-4061-8d75-d3cc3484efd9

e-STJ fls. 2.097/2.100, em que dei provimento aos recursos especiais para julgar
improcedente a ação de improbidade administrativa.
Sustenta a parte recorrente, em síntese, que a questão relativa à
retroatividade da Lei n. 14.230/2021 não se encontra pacificada na jurisprudência desta
Corte.
Aduz, ainda, que a questão tratada no Tema 1.199 não contemplou
a situação analisada no presente feito.
Impugnações.
É o relatório.
VOTO
No exame da questão, verifico que a decisão recorrida há de
subsistir.
Ao examinar a conduta dos demandados, notadamente a suposta
violação do art. 10, VIII, da LIA, a Corte de origem, a despeito de reconhecer que o dano
ao erário foi presumido (e-STJ fls. 1.668 e 1.674), confirmou a sentença condenatória.
Considerado isso, registro que, examinando a mesma questão
debatida na origem, antes das alterações operadas pela Lei n. 14.230/2021, apliquei a
orientação até então pacífica no STJ, no sentido de que configurava ato de improbidade
administrativa a dispensa indevida da licitação, porquanto, nestes casos, o dano seria
presumido. Ocorre que a já referida Lei n.
14.230/2021,
que
alterou profundamente a Lei n. 8.429/1992, deu nova redação ao art. 10, VIII, assim
dispondo:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente,
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (...)
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los
indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Desta forma, entendo
não ser adequada a manutenção da afetação do presente Recurso Especial
como representativo da controvérsia.
Vê-se que a norma do art. 10,
, da Lei de Improbidade passou
caput
a prever, expressamente, que “constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente,
Documento eletrônico VDA48972687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: fb16527a-52b1-4061-8d75-d3cc3484efd9

perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente (...)”.
Com isso, o dano presumido, para qualquer figura típica do art. 10
da LIA, não pode mais dar suporte à condenação pela prática de ato ímprobo.
Diante desse novo cenário, a Primeira Turma, por ocasião do
julgamento do REsp n. 1.929.685/TO, que tive oportunidade de relatar, consolidou o
entendimento de que os processos ainda em curso que apresentem a supracitada
controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama
dano efetivo. Sem este (o dano efetivo), não há como reconhecer o ato ímprobo.
A propósito, vale transcrever a ementa do julgado mencionado:
ADMINISTRATIVO.
ATO
ÍMPROBO.
DANO
PRESUMIDO.
ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE EFETIVO
PREJUÍZO.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Em sessão realizada em
, a Primeira Seção, por unanimidade,
22/2/2024
cancelou o Tema 1.096 do STJ, o qual fora outrora afetado para definir a
questão jurídica referente a "definir se a conduta de frustrar a licitude de
processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de
improbidade que causa dano presumido ao erário (
".
in re ipsa)
2. Após o referido cancelamento, ressurgiu a necessidade desta Primeira
Turma enfrentar a seguinte controvérsia jurídica: com a expressa necessidade
(tratada nas alterações trazidas pela Lei 14.320/2021) de o prejuízo ser efetivo
(não mais admitindo o presumido), como ficam os casos anteriores (à
alteração legal), ainda em trâmite, em que a discussão é sobre a possibilidade
de condenação por ato ímprobo em decorrência da presunção de dano?
3. Os processos ainda em curso e que apresentem a supracitada controvérsia
devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama
dano efetivo, pois sem este (o dano efetivo), não há como reconhecer o ato
ímprobo.
4. Não se desconhece os limites impostos pelo STF, ao julgar o Tema 1199, a
respeito das modificações benéficas trazidas pela Lei 14.320/2021 às ações de
improbidade ajuizadas anteriormente, isto é, sabe-se que a orientação do
Supremo é de que a extensão daquele tema se reservaria às hipóteses
relacionadas à razão determinante do precedente, o qual não abrangeu a
discussão ora em exame.
5.
não se trata exatamente da discussão sobre a aplicação retroativa de
In casu,
alteração normativa benéfica, já que, anteriormente, não havia norma expressa
prevendo a possibilidade do dano presumido, sendo este (o dano presumido)
admitido após construção pretoriana, a partir da jurisprudência que se
consolidara no STJ até então e que vinha sendo prolongadamente aplicada.
6. Esse entendimento (repita-se, fruto de construção jurisprudencial, e não
decorrente de texto legal) não pode continuar balizando as decisões do STJ se
o próprio legislador deixou expresso não ser cabível a condenação por ato
Documento eletrônico VDA48972687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: fb16527a-52b1-4061-8d75-d3cc3484efd9

ímprobo mediante a presunção da ocorrência de um dano, pois cabe ao
Judiciário prestar a devida deferência à opção que seguramente foi a escolhida
pelo legislador ordinário para dirimir essa questão.
7. Recurso especial desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (REsp
1.929.685/TO, rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j.
).
27/8/2024

No caso, conforme já exposto anteriormente, a Corte de origem
divergiu do entendimento adotado pelo STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48972687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: fb16527a-52b1-4061-8d75-d3cc3484efd9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.178.940 / SP
Número Registro: 2024/0406332-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057965120188260445
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I M DE G E D S
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENÇO - SP217945
RECORRENTE : F A P
RECORRENTE : I D
ADVOGADOS
: FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
DANIEL SANTOS DE FREITAS - SP440714
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: I M DE G E D S
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENÇO - SP217945
AGRAVADO
: F A P
Documento eletrônico VDA50097186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 37fc3704-5cab-44ab-8f8c-3dab62f09b9a

AGRAVADO
: I D
ADVOGADOS : FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA - SP109889
CRISTIANO VILELA DE PINHO - SP221594
PRISCILA LIMA AGUIAR FERNANDES - SP312943
DANIEL SANTOS DE FREITAS - SP440714
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:53
Código de Controle do Documento: 37fc3704-5cab-44ab-8f8c-3dab62f09b9a